Tribunal: TJDFT
Processo: 0715035-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA VIA SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. TEIMOSINHA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de pesquisa de bens da executada/agravada, por meio do sistema SISBAJUD na modalidade “teimosinha”, ao fundamento de que o Juízo não conta com estrutura material e humana para reiteração do procedimento em todos os feitos sob sua jurisdição.
2. O CPC estabelece o princípio da cooperação entre as partes do processo em busca da razoável duração do processo e de sua efetividade.
3. O novo SISBAJUD implementou funcionalidades automatizadas na busca e no bloqueio de ordens de penhora de dinheiro em conta, permitindo a repetição programada dentro de um período estabelecido pelo juízo, atualmente de até 30 dias, o que aumenta a probabilidade de alcançar a satisfação da tutela pretendida.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.